Tribunal: TJDFT
Processo: 0701320-52.2022.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701320-52.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: ELETROFRIGOR PECAS LTDA - ME APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Encaminhe-se para julgamento em mesa visando a corrigir erro material. O pedido do autor é de declaração de inexigibilidade do DIFAL no período até 05 de abril de 2022 (anterioridade nonagesimal). A sentença concedeu a segurança somente em relação aos primeiro quatro dias (anterioridade simples). Este vogal laborou em erro ao votar pelo desprovimento do recurso, quando a fundamentação direcionava-se a dar provimento. Cabível, assim, a correção do julgamento de conformidade com os fundamentos do voto proferido. Brasília/DF, 9 de abril de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator